Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703910-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Emprodata Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP Agravados: Albino Afonso da Silva José Francisco Alves Pereira Tony S. P. de Oliveira CFTV Ltda – ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Emprodata Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0005222-67.2016.8.07.0017. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator